Tribunal: TJMT
Processo: 1007876-22.2022.8.11.0006
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007876-22.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[KRISTOFERSON WILER SILVA RODRIGUES - CPF: 045.178.201-14 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Previdenciário.
Apelação Cível. Auxílio-acidente. Fixação da data de início do benefício. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder auxílio-acidente ao Autor
a partir de 05/03/2020, com duração mínima de 12 meses, e fixação de honorários advocatícios sobre as parcelas vencidas, sem incidência sobre as vincendas. O Apelante pleiteia a correção da data de início do benefício para o dia seguinte à cessação do auxílio-doença n.º 5545925178.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do benefício de auxílio-acidente deve coincidir com a cessação do auxílio-doença n.º 5545925178, que ocorreu em 26/05/2013.

III.
Razões de decidir

3.
De acordo com o art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-acidente deve ser concedido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença. No caso em questão, a cessação do benefício se deu em 26/05/2013, sendo este o marco inicial correto para a concessão do auxílio-acidente.

4. A tese firmada pelo STJ no Tema 862 reforça o entendimento de que o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, sendo este o critério aplicável ao caso.

IV
. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para fixar a data de início do benefício em 2
7
/05/2013, observada a prescrição quinquenal
, com compensação de eventuais valores pagos a título de outro benefício acumulável

6. De ofício, retifica-se a sentença quanto à correção monetária e juros de mora, aplicando-se o INPC até 08/12/2021 e a taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme o Tema 810/STF e a Emenda Constitucional nº 113/2021. Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 86, § 2º; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810; STJ, Tema
86
2,
Tema 905

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta p
or

Kristoferson

Wiler
Silva Rodrigues
em face d
a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da
4
ª Vara Cível
- Fazenda Pública
da Comarca de
Cáceres
/MT,
que, nos autos da
a
ção de
c
oncessão de
a
uxílio-
a
cidente movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), julgou procedente o pedido inicial e condenou o INSS à concessão do auxílio-acidente ao
A
utor,
a partir de 05/03/2020, com duração mínima de 12 meses. A sentença também determinou a reanálise administrativa da incapacidade, aplicando juros de mora de 1% ao mês até a vigência da Lei n. 11.960/2009, a partir da qual incidem os índices de correção monetária e juros da caderneta de poupança. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre as parcelas vencidas, sem incidência sobre as vincendas, conforme o art. 85, §2º, do CPC e a Súmula 111 do STJ.

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante que o Magistrado de origem
fixou de forma equivocada a data de início do benefício, uma vez que o acidente ocorreu em 15/11/2012, tendo recebido o auxílio-doença em 01/12/2012 (NB 5545925178), com cessação em 26/05/2013.

Assim, requer que o início do auxílio-acidente seja fixado na data
posterior
da cessação do auxílio-doença
(NB 5545925178)
,

com consequente condenação na verba de sucumbência.

Preparo dispensado.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal se limita à definição da data de início do benefício (DIB) do auxílio-acidente.

O artigo 86 da Lei nº 8.213/1991, c
om a redação dada pela Lei
nº
9.528/1997,
dispõe que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

De tal norma,
depreende
-se, claramente, que o
benefício é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, vedada sua acumulação com aposentadoria.

A tese firmada no Tema 862/STJ reforça tal entendimento, dispondo que
"o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/1991."

No
presente caso
, o Magistrado de origem ao julgar procedente o pedido inicial, fixou
a data inicial do auxílio-acidente em 06/03/2020, com base na cessação de um auxílio-doença diverso
do pleiteado
.

Contudo, verifico que a sentença merece reparo, devendo a data correta ser 2
7
/05/2013, correspondente à cessação do auxílio-doença por acidente de trabalho nº 5545925178

que ocorreu em
26/05/2013
, uma vez que o acidente ocorreu em 15/11/2012.

Diante disso, é necessário o provimento do recurso para fixar a data de início do benefício em 2
7/
05/2013, observando-se a prescrição quinquenal.

Ademais, de ofício, retifico o ato sentencial quanto aos consectários legais e aos honorários advocatícios
.
A correção monetária deve incidir pelo INPC desde abril de 2006, conforme decisão do STF (Tema 810) e STJ (Tema 905), sendo que, a partir de 09/12/2021, deve-se aplicar a taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Quanto aos honorários advocatícios, estes deverão ser fixados na liquidação do julgado, conforme previsto no artigo 85, § 3º e § 4º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto:

1 -
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
para
fixar como data de início do benefício de auxílio-acidente a
partir da
cessação do auxílio-doença nº 5545925178, em 2
7
/05/2013, observando-se a prescrição quinquenal e compensando-se eventuais valores pagos por outro benefício cuja acumulação seja vedada por lei;

2 -
De ofício
,
retificar a sentença para determinar que a correção monetária e os juros de mora sigam os temas 905 do STJ e 810 do STF até 08/12/2021, aplicando-se a taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme a Emenda Constitucional n.º 113/2021, e que os honorários advocatícios sejam fixados na liquidação do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024